Tribunal: TJES
Processo: 5040008-48.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040008-48.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
RECORRIDO: JOSE ALVES MATIAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5040008-48.2024.8.08.0048
RECORRENTE:
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

RECORRIDO:
JOSE ALVES MATIAS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.
JUIZ SENTENCIANTE:
DEJAIRO XAVIER CORDEIRO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ACESSO E ALTERAÇÃO DE SENHA NO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO, SEGUIDO DE CONTRATAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO EM INTERVALO MÍNIMO. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Conhecimento ajuizada por
JOSE ALVES MATIAS
em face do
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
, na qual o autor alegou ter sido vítima de fraude envolvendo a contratação de um empréstimo consignado.

O autor relatou ter sido atraído por um anúncio de vaga de emprego em rede social, após ser induzido a fornecer seus dados pessoais e bancários para uma suposta contratação, verificou que a existência de R$ 17.745,17 em sua conta.

Posteriormente, foi-lhe solicitado que devolvesse o valor, momento em que desconfiou da situação, e constatou a existência de um empréstimo consignado havia sido realizado em seu nome junto ao PicPay Bank, ora recorrente.

Diante disso, procurou a 3ª Delegacia Regional da Serra para registrar um Boletim de Ocorrência (
ID nº 13888590
) e ingressou com a presente demanda judicial, requerendo, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de inexistência do débito/rescisão contratual, bem como indenização por danos morais.

Registra-se que o autor comprovou sua boa-fé ao não movimentar o valor recebido, tendo posteriormente realizado depósito judicial da quantia em juízo.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 65480215) julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, confirmando a tutela de urgência concedida e determinando o cancelamento do contrato de empréstimo consignado, em razão da fraude detectada.

Irresignado com a sentença, o
PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.
interpôs Recurso Inominado (ID 66804233), sustentando a validade da contratação e a ausência de irregularidades em sua atuação. O Recorrente destacou que a contratação foi realizada mediante biometria facial, arguindo a validade do contrato, além de atribuir a culpa de forma exclusiva a recorrido, na medida que forneceu seus dados a terceiros.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo
, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 do CDC. Essa responsabilidade somente será afastada se comprovada a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

In Casu, conforme bem apontado nas contrarrazões do recorrido, a própria instituição financeira reconheceu, em sua contestação, que houve um acesso ao cadastro do Recorrido no aplicativo PicPay com pedido de alteração de senha em 06/12/2024, às 16h19min, e que, aproximadamente um minuto depois, às 16h20min, ocorreu a confirmação do contrato e a transferência do crédito.

Tal sequência temporal é um forte indício da atuação de fraudadores, que conseguiram realizar a contratação do empréstimo de forma extremamente rápida após obterem acesso aos dados do Recorrido.

Ademais, a mera verificação biométrica facial, sem a apresentação de documentação completa (como a geolocalização do dispositivo utilizado ou outros elementos complementares de segurança –
INSTRUÇÃO NORMATIVA PRES/INSS Nº 138/2022
), mostra-se insuficiente para comprovar a legitimidade da contratação, especialmente em um cenário de crescente incidência de fraudes digitais.

A conduta do Recorrido, por sua vez, demonstrou boa-fé e prontidão, ao registrar o boletim de ocorrência e ingressar com a demanda judicial apenas sete dias após o ocorrido.

Além disso, a hipervulnerabilidade do consumidor, que além de consumidor é uma pessoa idosa (67 anos) e aposentado, vítima de sofisticada técnica de engenharia social, é um fator a ser considerado, conforme preconiza o Estatuto do Idoso e o próprio CDC, que veda ao fornecedor prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor.

Importante ressaltar que o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 479, estabelece que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Neste sentido, o risco de fraude resta inerente à atividade bancária, e as instituições financeiras tem o dever de adotar mecanismos de segurança cada vez mais eficazes a fim de proteger os consumidores. Eventuais falhas destes mecanismos de segurança deve configurar hipótese de fortuito interno, o qual não exclui o dever de indenizar, conforme posicionamento jurisprudencial relevante.

Somado a tudo isso, houve o ressarcimento integral do dano ao recorrente mediante deposito judicial de ID
56773828
, e a opção do recorrido pela não contratação do serviço na forma do art. 49 do CDC.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais, que reconheceu a falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Ficam as partes advertidas, desde já, que, em caso de oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, será aplicada a multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)